Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-04.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E CTB. RECURSO INOMINADO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO (SETA). CONDIÇÕES DE TRÂNSITO INADEQUADAS À MUDANÇA DE FAIXA. DANO MORAL CARACTERIZADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 4.590,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.
2. Nas razões recursais suscita incompetência dos juizados em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, sustenta que o autor foi o responsável pelo acidente, pois trafegava entre veículos e colidiu com a traseira de seu carro e que não tendo havido lesão física ou psíquica relevante, não houve dano moral. Requer a reforma da sentença para afastar as condenações e, subsidiariamente, reduzir o valor fixado para a reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a necessidade de realização de perícia; (ii) a responsabilidade pelo acidente de trânsito; (iii) a caracterização de danos extrapatrimoniais e a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência. Não prospera a alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
5. Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Em audiência a testemunha esclareceu que o autor trafegava à sua frente, quando a ré efetuou mudança de faixa de inopino, sem tampouco sinalizar com seta, impedindo o autor de evitar o impacto na lateral traseira do veículo da demandada.
7. O Código de Trânsito Brasileiro impõe que o condutor certifique-se da possibilidade de realizar manobra sem oferecer perigo aos demais e que sinalize de forma clara e com antecedência seu intento (CTB, arts. 34, 35 e 196). A não observância de tal conduta pela ré, causando o acidente, configura ato ilícito, impondo a indenização dos prejuízos experimentados pelo autor (CC, arts. 186 e 927). Os orçamentos encontram-se compatíveis com a colisão, não tendo a ré apresentado outros orçamentos capazes de infirmar os valores e os itens, não havendo razão para não acolhimento. A alegação de que o espelho retrovisor não se quebrou não impõe a interpretação de que o conjunto da peça não tenha sofrido avaria em seu funcionamento ou aspecto plástico.
8. A indenização por dano moral pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo ao nome, à imagem, à reputação, à boa fama, ao sentimento de autoestima, dentre outros direitos da personalidade. O autor sofreu luxação em partes do seu corpo (ID 74456800), restando ofendida sua incolumidade física, caracterizando o dano moral.
9. Para a fixação do valor da reparação moral devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que o réu não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, diante das circunstâncias experimentadas pelo autor, impõe-se a adequação do valor para R$ 1.000,00, em consonância com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento ilícito do autor.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor reparatório do dano moral, mantida a setença nos demais termos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 34, 35 e 196.